Tribunal: TJBA
Processo: 0042395-73.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0042395-73.1992.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: BAMEL BAHIA MECANICA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). MUNICÍPIO QUE SE MANIFESTA PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. OBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte, com expressa advertência de que o descumprimento acarretará a extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. Em se tratando de execução fiscal, deve-se observar o rito especial previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. 3. Manifestando-se o Município pelo prosseguimento do feito e requerendo bloqueio de valores, não se configura abandono da causa. 4. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de prosseguir regularmente a execução. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0042395-73.1992.805.0001, em que figura como parte recorrente MUNICÍPIO DE SALVADOR e parte recorrida BAMEL BAHIA MECANICA LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora